Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALORES A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES ADUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrem preclusão, se não impugnados oportunamente (AgInt no REsp n. 1.385.113/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 2/6/2022).
II. No caso concreto, a decisão que encerrou a liquidação de sentença foi objeto de agravo de instrumento, no qual se manteve a conclusão jurídica da decisão originária, rejeitando-se a alegação de nulidade da citação e, via de consequência, confirmando-se o decreto de revelia. Inaugurada fase de cumprimento de sentença, a parte devedora ofertou impugnação sob os mesmos fundamentos ora preclusos, procurando por via oblíqua modificar a conclusão jurídica da liquidação da sentença e rediscutir a matéria.
III. Na dicção do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507), sendo que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508).
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.